Tribunal: TJMT
Processo: 0013055-11.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013055-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO MOREIRA (APELADO), LEANDRO DE JESUS CAMPOS - CPF: 465.759.148-70 (APELANTE), MAURICIO MOREIRA - CPF: 060.195.301-08 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Policiais militares. Palavras coerentes e convergentes. Tráfico privilegiado. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o
primeiro
, por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e o
segundo,
por tráfico de drogas privilegiado, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para as condenações; 2) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado [primeiro apelante]; 3) fração máxima do tráfico privilegiado [2/3] ao segundo apelante.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncia específica com características físicas e de vestimentas dos apelantes], à apreensão de entorpecentes [maconha e cocaína], forma de acondicionamento [
“porções preparadas para a venda”
]
, dinheiro [em espécie] sem origem lícita comprovada e apetrechos [rolo de linha têxtil, tesoura, balanças de precisão e caderno de anotações], são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

2.

A condenação criminal [do primeiro apelante] por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC no 578687/SP).

3.
“
Deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (STJ, AgRg no HC no 882855/MG).

4.
Sopesadas a primariedade do primeiro apelante à época dos fatos, a ausência de provas da habitualidade delitiva e vínculo com organização criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

5.

A
quantidade de drogas apreendidas [31,84g de pasta-base de cocaína e
440,86g de maconha
], “
pode servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, AP NU 0719909-46.2022.8.07.0001) e justifica, no caso, a fração redutora de 1/6 (um terço), diante da necessidade de maior repressão ao delito (STJ, REsp no 2076613 SP 2023/0193163-2).

6. O
tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT).

7.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado 33).

8.
“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 810514)

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas
definitivas do
primeiro
apelante 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto e a pena pecuniária do
segundo
apelante para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato, mantida a pena corporal a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. A palavra de agentes policiais, quando coerente, convergente e corroborada por demais elementos probatórios, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.
A ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, somadas à primariedade, autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado ao primeiro apelante.

3.
A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas podem justificar a aplicação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado.

4. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, b, § 3o e art. 44, I; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 578.687/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.5.2020; STJ, REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Tema Repetitivo 1139, 10.8.2022; STJ, REsp no 2076613/SP, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 6.1.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 17.11.2025; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042, 17.12.2018; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013055-11.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEANDRO DE JESUS CAMPOS

MAURÍCIO MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO DE JESUS CAMPOS e MAURÍCIO MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0013055-11.2020.8.11.0042), que condenou o
primeiro
, por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e o
segundo,
por tráfico de drogas privilegiado, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 - (ID 328457472).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistem provas suficientes para a comprovar o tráfico de drogas; 2) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado [primeiro apelante]; 3)
“a fração redutora do privilégio reconhecido ao apelante Maurício Moreira deveria ser aplicada em seu patamar máximo (2/3)”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 328457482).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 328457484).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Insurgência defensiva: 1. Absolvição. Improcedência. Materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo toxicológico, termo de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos. Apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e petrechos associados à mercancia em local diretamente vinculado aos réus. 2. requer seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado para Leandro. Improcedência. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Evidenciada a dedicação habitual à prática delitiva, demonstrada pela existência de segunda condenação, não há como reconhecer o tráfico privilegiado. Jurisprudência do STF admite o afastamento do benefício diante de elementos concretos indicativos de habitualidade criminosa. 3. Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante do tráfico privilegiado para Maurício. Improcedência. A escolha da fração de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas deve observar critérios de proporcionalidade e individualização da pena, considerando as circunstâncias concretas do caso. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes justifica a fixação da minorante no patamar mínimo de 1/6, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Pelo desprovimento recursal.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 334874875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17 de abril de 2020, por volta das 20h, durante calamidade pública, na Rua dos Cravos, Grilo Humaitá, no Bairro Parque Atalaia, nesta capital, os denunciados Maurício Moreira e Leandro de Jesus Campos tinham em depósito 23 (vinte e três) porções de cocaína, com massa total de 31,84 g (trinta e um gramas e oitenta e quatro centigramas), e 06 (seis) porções de maconha, com massa de 448,35 g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudo pericial preliminar no 3.14.2020.65216-01, fls. 14/20 e definitivo n.o 3.14.2020.65506-01 – fls. 46/47). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maurício Moreira e Leandro de Jesus Campos como incursos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 328456888)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada inicialmente pelo termo de exibição e apreensão (Id. 48858545, fls. 20) e, em seguida, pelos laudos preliminar n. 3.14.2020.65216-01 (Id. 48858545, fls. 28/41) e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.65506-01 (Id. 48858549, fls. 18/21), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha,
a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n. 372 de 15.04.2020, o qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas
“
F2”/“E” de substâncias proscritas. [...]

Denota-se que ambos os acusados, ao serem interrogados em juízo, negaram a propriedade, bem como qualquer vinculação com as substâncias entorpecentes apreendidas, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado em poder deles e que os narcóticos e demais ilícitos foram localizados no interior de uma igrejinha e nas adjacências. [...]

Como se vê a versão policial é uníssona e incisiva em afirmar que a abordagem dos acusados não se deu aleatoriamente, mas fundada em denúncia prévia de que dois indivíduos com as mesmas características físicas e de vestimenta deles estariam praticando o tráfico de drogas no Bairro Humaitá, nesta capital, ressaltando, inclusive que eles estariam utilizando uma igreja desativada para o preparo e distribuição da droga e que as porções prontas para a disseminação estariam acondicionadas nos fundos do imóvel numa lata de leite, o que se confirmou com a apreensão de inúmeras porções de drogas de tipos variados (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) e petrechos (balanças de precisão, rolos de plástico filme, carretel de linha, tesoura comumente utilizados na traficância, além de rádios comunicadores (HT). [...]

No mais, importa ressaltar que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, repito: 31,84g (trinta e um gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA e 448,35g de MACONHA, já fracionadas, respectivamente, em 23 (vinte e três) porções e 06 (seis) porções

prontas para a mercancia; aliado à apreensão de 05 (cinco) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) tesoura, 01 (um) carretel de linha, 02 (dois) rádios comunicadores HT, e R$477,15 (quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) em espécie e sem comprovação de origem lícita; à existência de denúncia prévia que repassava, além do endereço, as características físicas e a vestimenta que coincidiram perfeitamente com as dos réus; ao relatório policial que confirmou o envolvimento dos acusados com o narcotráfico; e à prova testemunhal coligida aos autos, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR LEANDRO DE JESUS CAMPOS [...] e MAURÍCIO MOREIRA [...] nas sanções do artigo 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06 [...].”

Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

RÉU: LEANDRO DE JESUS CAMPOS

Primeira fase: [...] Na hipótese, foram apreendidas 31,84 g (trinta e um gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA e 448,35 g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas) de MACONHA,

o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a
conduta
da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
ainda que o condenado possua uma condenação definitiva (autos n. 1009863-19.2021.8.11.0042), não há que se falar em majoração da pena por se tratar de fatos posteriores (24/06/2021) aos narrados nos presentes. [...]

Acerca da
conduta social e personalidade da agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciaram para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico, posto que o condenado embora primário à época do fato, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme PEP n. 2002099-91.2023.8.11.0042/SEEU. [...]

Desse modo, INDEFIRO o pedido da Defesa e NEGO a aplicação da causa especial de diminuição de pena, descrita no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006. [...]

Por essa razão, e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LEANDRO DE JESUS CAMPOS, [...]no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...] APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias [...] FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

RÉU: MAURÍCIO MOREIRA

Primeira fase: [...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de drogas apreendidas nestes autos (31,84g de COCAÍNA e 448,35g de MACONHA) na 3a fase da dosimetria, sob pena de “
bis in idem”
.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, não há se falar em majoração da pena, uma vez que o único TCO existente em desfavor do condenado (autos n. 1015811-57.2024.8.11.0002) foi arquivado, não havendo outros processos ou inquéritos policiais em desfavor dele.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual, MANTENHO a pena anteriormente fixada.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que é primário, de bons antecedentes e não há informação de que integre organização criminosa ou que se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por outro lado, verifico que a quantidade de drogas apreendidas (31,84g de COCAÍNA e 448,35g de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MAURÍCIO MOREIRA, [...] no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...] APLICO a pena de multa em 420 (quatrocentos e vinte) dias. [...] FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 328457472)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 328456883 - fls. 20/21), Laudo Pericial no 3.14.2020.65506-01 (ID

328456884 - fls. 18/21), Relatório Técnico 07/08/2024 (ID

328456884 - fls. 70/74; ID 328456884 - fls. 1/4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovanil José Teixeira Silva, policial militar (ID 328456885 - fls. 58/59), André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (ID 328456885 - fls. 60/61), LEANDRO DE JESUS CAMPOS (ID

328456883 - fls. 44/46) e MAURÍCIO MOREIRA (ID

328456883 - fls. 58/60), apelantes.

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Jovanil José Teixeira Silva, policial militar (Mídias - ID 328457410), André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (Mídias - ID 328457409), Davilson Carvalho Lima, investigador de Polícia (Mídias - ID 328457408), Wagner Gomes, amigo do primeiro apelante (Mídias - ID 328457407),
bem como procedeu-se aos interrogatórios dos apelantes (Mídias - ID 328457405; ID 328457406).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Jovanil José Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes
] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 31,84 (trinta e uma gramas e oitenta e quatro centigramas), 3 (três) porções pequenas de maconha, com peso de 7,49g (sete gramas e quarenta e nove centigramas), 2 (dois) pedaços grandes de maconha, pesando 440,86g (quatrocentos e quarenta gramas e oitenta e seis centigramas), 5 (cinco) balanças de precisão, 2 (dois) rolos de papel filme, 1 (um) tubo de linha [cor branca], uma tesoura, uma folha com anotações de vendas de drogas, uma munição calibre .45 [não deflagrada], 1 (um) cartão de crédito em nome de Leandro dos Santos; uma lata de leite, 2 (dois) rádios de comunicação portáteis [marca HT ́s], a quantia de R$ 477,15 (quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) em espécie [uma cédula de 50 (cinquenta) e o remanescente em moedas],

no dia 17.4.2020, por volta das 21h11min, na “Boate Di Paris”, localizada na Avenida Belo Horizonte, bairro Humaitá, em Cuiabá/MT (
ID 328456885 - fls. 58/59; ID 328456885 - fls. 60/61; Mídias - ID 328457410; Mídias - ID 328457409).

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam denúncias anônimas,
“via 190”,
de que dois agentes
“um barbudinho com camisa do time do Barcelona e o outro com camiseta preta e shorts jeans”
estariam comercializando substâncias entorpecentes
“em frente a uma igreja evangélica abandonada no grilo do bairro Humaitá”
;

2) na sequência, a equipe deslocou-se até local o
indicado, momento em que
visualizaram os apelantes com as mesmas características informadas na denúncia,
“sentados em frente à igreja”
; 3) realizada a abordagem, localizaram a quantia de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) na posse de MAURÍCIO MOREIRA; 4) em buscas, foram apreendidas maconha, pasta-base de cocaína, balanças de precisão, caderno de anotações, rolos de papel filme, tubo de linha de cor branca, tesoura, rádios de comunicação portáteis, munição calibre .45, cartão de crédito em nome de Leandro dos Santos e o valor de R$ 60,15 (sessenta reais e quinze centavos),
“escondidos embaixo de uma lata de leite, atrás da igreja”
(
ID 328456885 - fls. 58/59; ID 328456885 - fls. 60/61; Mídias - ID 328457410; Mídias - ID 328457409).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes -
“porções preparadas para a venda”
- somadas à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada e apetrechos [rolo de linha têxtil, tesoura, balanças de precisão e caderno de anotações], permitem inferir a destinação mercantil (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 8.2.2022).

Frise-se que a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [31,84g de pasta-base de cocaína] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 318,4g de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 318 (trezentos e dezoito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Além disso, a maconha [
440,86g
] permitiria a confecção, aproximadamente, de 440 (quatrocentos e quarenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), a reforçar sua finalidade comercial.

Por sua vez, a mera alegação [dos apelantes] de que as substâncias entorpecentes não lhes pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Como bem ressaltado pelo Juízo singular,
“a abordagem dos denunciados decorreu de denúncia anônima específica, que não apenas indicava a prática do tráfico de entorpecentes naquele logradouro, como também fornecia as características físicas e a vestimenta dos suspeitos. Tais elementos foram decisivos, uma vez que coincidiram integralmente com os denunciados, conferindo credibilidade à informação recebida e legitimando a ação policial”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 328457472).

Na essência, os apelantes não desincumbiram de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante LEANDRO DE JESUS CAMPOS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sopesada a quantidade/natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Registre-se que a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
“podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena”
(STJ, AgRg no HC 977499/MG, Rel. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -, Quinta Turma, 25.6.2025), motivo pelo qual afigura-se necessário o deslocamento da fundamentação para a terceira fase,
de modo a se evitar o
bis in idem
.

Sabe-se que
o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode alterar o fundamento de exasperação da pena basilar, “
sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
” (STJ, HC no 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.3.2019).

Logo, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar que LEANDRO DE JESUS CAMPOS
“embora primário à época do fato, se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme PEP n. 2002099- 91.2023.8.11.0042/SEEU.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 328457472).

Ocorre que essa condenação [por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
praticado em
24.6.2021 - AP NU 1009863-19.2021.8.11.0042; SEEU 2002099-91.2023.8.11.0042 -] deriva de fato posterior [24.6.2021] ao apurado neste julgamento [17.4.2020].

Com efeito, a condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC no 578687/SP
– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.5.2020). Isso porque, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

Noutro ponto, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (STJ, AgRg no HC no 882855/MG, Rel. Mino. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Sopesadas a primariedade do apelante à época dos fatos e a e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo do apelante.

A
quantidade de drogas apreendidas [31,84g de pasta-base de cocaína e
440,86g de maconha
], “
pode servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, AP NU 0719909-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 27.6.2024) e justificam, no caso, a fração redutora de 1/6 (um terço), (STJ, REsp no 2076613 SP 2023/0193163-2,
Rel. Mina. Daniela Teixeira, 6.1.2025; AgRg no REsp no 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 17.11.2025).

Por efeito, redimensiona-se as penas definitivas de LEANDRO DE JESUS CAMPOS para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,

mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o), sem substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Adota-se aresto do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC 810514
/ SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.6.2023)

Do apelante MAURÍCIO MOREIRA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual tornou a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), ao considerar
“a quantidade de drogas apreendidas”
, totalizando 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria de LEANDRO DE JESUS CAMPOS para preservar a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juiz da causa (STJ, REsp no 2076613 SP 2023/0193163-2, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 6.1.2025; AgRg no REsp no 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 17.11.2025), de modo que a pena corporal do apelante deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
redimensionando-se, proporcionalmente, a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Desse modo, totalizam-se as penas definitivas de MAURÍCIO MOREIRA a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 4
16 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior 8 (oito) anos], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b; TJMT, AP NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)

readequar as penas definitivas de LEANDRO DE JESUS CAMPOS 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

readequar a
pena pecuniária de MAURÍCIO MOREIRA para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato, mantida a pena corporal a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026